Tribunal: STF
Processo: RE 597061
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEFEITO DE FORMA – INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RELATIVO À ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que a ausência de juntada do inteiro teor do acórdão relativo à arguição de inconstitucionalidade constitui óbice à sequência do extraordinário.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente.



    AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – BALIZAS. Aprecia-se o recurso extraordinário a partir das premissas fixadas no acórdão proferido, sendo defeso inovar sobre a matéria em agravo regimental.